Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-78.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700684-78.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBIA PEREIRA DA SILVA MARTINS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. No caso, a recorrente não comprovou a regularidade do preparo, tampouco requereu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua deserção, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito